Tribunal: TJSP
Processo: 2356507-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Juízo de retratação em agravo de instrumento interposto por contra decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios em fase de execução contra o Município de São Paulo, relativos a crédito de pequeno valor.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Juízo de retratação em agravo de instrumento interposto por contra decisão que deixou de arbitrar honorários advocatícios em fase de execução contra o Município de São Paulo, relativos a crédito de pequeno valor.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade do Tema 1190 do STJ, que exclui a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem impugnação, considerando a modulação de efeitos que limita sua aplicação a cumprimentos de sentença iniciados após 1o de julho de 2024.

III. Razões de Decidir
3. O cumprimento de sentença foi ajuizado em 2021, portanto, inaplicável o Tema 1190 do STJ, que só se aplica a casos iniciados após a publicação do acórdão.
4. O artigo 85, § 1o, do CPC, que prevê honorários advocatícios na execução, resistida ou não, deve prevalecer, reforçado pelo § 3o do artigo 100 da CF, que exclui obrigações de pequeno valor do regime de precatórios.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios são devidos na execução de RPV, mesmo sem impugnação. 2. Tema 1190 do STJ não se aplica a cumprimentos de sentença iniciados antes de 1o de julho de 2024.

Legislação Citada:
CPC, art. 85, §§ 1o e 7o
CF, art. 100, § 3o

Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 1190